Tribunal: STF
Processo: Rcl 85706
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória, no processo n. 0000530-27.2022.5.17.0004, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços com profissional autônomo. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Aduz, também, que a violação ao decidido no julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do trabalho para o caso, em contrariedade à Lei n. 11.442/07.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Já no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, o órgão reclamado assentou, preliminarmente, a competência da Justiça do Trabalho e, no mérito, reconheceu a relação de emprego entre as partes, segundo os seguintes fundamentos:



    A 4ª ré afirma que a relação posta em apreciação é regida pelo disposto na Lei 11.442/2007, sendo da Justiça Comum a competência para dirimir o conflito.



    É fato que a Corte Suprema fixou a tese de que “1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Ocorre que havendo pedido relativo ao reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª ré, a competência é e sempre foi da Justiça do Trabalho, mesmo antes da alteração do art. 114, da Constituição Federal, promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, pela qual a competência desta Especializada ampliou-se, passando a abranger não só as relações de emprego, mas também as relações de trabalho.



    Atente-se que a competência, como questão preliminar, é analisada abstratamente, frente ao pedido e causa de pedir da petição inicial, sem, contudo, que seja analisado o mérito da ação.



    Rejeita-se.



    [...]



    2.6 3 VÍNCULO DE EMPREGO



    O de cujus, Rogério de Jesus Freire, foi contratado em 01/08/2018 como motorista de carreta com remuneração média de R$ 2.500,00, sendo R$ 1.900,00 referente ao salário base, além de R$ 600,00 a título de comissão. Afirma que prestava serviços aos três primeiros reclamados, os quais formam um grupo econômico. Contudo, nunca teve o vínculo de emprego reconhecido e registrado em sua CTPS, razão pela qual pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/08/2018 a 13/11/2020.



    A 1a reclamada se defendeu aduzindo que o fazia de cujus transporte de mercadorias, sendo que as entregas “eram realizadas em média 3 vezes por semana, e com uma carga horária das 08:00 às 18:00 e, excepcionalmente, das 08:00 às 19:00”; que pagava R$ 1600,00 mensais, salvo quando realizasse horas extras, sendo que o maior pagamento já realizado foi de R$ 1.884,89; que o reclamante recebeu 13o salário e férias + 1/3 durante todo o pacto laboral. 



    Como se constata, o vínculo é incontroverso. 



    As rés também não contestaram o período indicado na inicial e, embora o réu Carlos Alberto tenha afirmado em seu depoimento que laborou de cujus por apenas 1 ano, consta na defesa que o período laborado foi de 2 anos e 4 meses (fl. 430).



    Assim, reconheço o vínculo de emprego entre o de cujus e a 1a ré período de 01/08/2018 a 13/11/2020 (alínea “g”) na função de motorista e salário mensal de R$ 1.600,00. 



    Ressalta-se não haver provas acerca do pagamento de comissões. Embora a testemunha do reclamante tenha afirmado que recebia um salário fixo acrescido de comissão, não restou provado tal fato em relação ao autor. Aliás, os valores pagos pelos comprovantes de transferência juntados pela ré são compatíveis com a remuneração de R$ 1.600,00 (sendo oportuno registrar que além do salário, havia pagamento também de diárias de R$ 200,00 por semana).



    (Grifei)



    Observo que não há, na origem, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente